Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013420-05.2019.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), AGIS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 22.315.473/0001-10 (APELANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 22.315.473/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
– SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA PARA FINS DO ARTIGO 200, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES – APELO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme a análise dos expedientes dos autos de origem, extrai-se que a sentença recorrida foi proferida na data de 14.09.2020 e que as partes, entre elas a primeira requerida, ora apelante, foram cientificadas na data de 16.09.2020, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias para o manejo dos aclaratórios findaria em 23.09.2020.

2. Assim, como a primeira requerida, ora apelante, somente opôs seus embargos na data de 05.10.2020, restou claramente caracterizada a sua intempestividade e consequentemente, sem que fosse interrompido o prazo para a interposição do recurso de apelação, este, protocolado na data de 28.01.2021, evidentemente, também foi interposto fora do prazo estabelecido no diploma processual, razão pela qual não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de n.o 1013420-05.2019.8.11.0003, ajuizada por
RODOBR TRANSPORTES LTDA.
em face da ora apelante,
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
e
AGIS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
., homologou, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a desistência apresentada pela requerente e extinguiu a ação em relação às requeridas HDI GLOBAL SEGUROS S.A. e AGIS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., nos termos do artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma processual.

Por consequência, considerando que as requeridas apresentaram contestação, condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma, conforme o disposto nos artigos 85, §2o, inciso IV e 90, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou o prosseguimento do feito em relação à requerida AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (id. 165255024 – págs. 1 a 11), a primeira requerida HDI GLOBAL SEGUROS S.A, ora apelante, aponta que seu apelo é tempestivo, uma vez que, ao extinguir a presente ação, não foi intimada da decisão de id. 165255019 – págs. 1 e 2, que rejeitou os seus embargos de declaração (id. 165255012 – págs. 1 a 7).

Também, sustenta que, como a requerente, ora apelada, ajuizou a presente demanda requerendo responsabilizar a ora apelante ao pagamento do valor de R$ 30.160,00 (trinta mil cento e sessenta reais) os honorários sucumbenciais, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, devem ser fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 165255029 – págs. 1 a 9), a requerente RODOBR TRANSPORTES LTDA, ora apelada, preliminarmente, aponta a intempestividade do apelo, uma vez que os embargos declaratórios apresentados pela primeira requerida, ora apelante, nos autos de origem foram opostos fora do prazo de cinco (5) dias, conforme o disposto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerente RODOBR TRANSPORTES LTDA, ora apelada, preliminarmente, aponta a intempestividade do apelo, uma vez que os embargos declaratórios apresentados pela primeira requerida, ora apelante, nos autos de origem foram opostos fora do prazo de cinco (5) dias, conforme o disposto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Assiste razão à requerente, ora apelada.

Isso porque, conforme a análise dos expedientes dos autos de origem, extrai-se que a sentença recorrida foi proferida na data de 14.09.2020 e que as partes, entre elas a primeira requerida HDI GLOBAL SEGUROS S.A, ora apelante, foram cientificadas na data de 16.09.2020, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias para o manejo dos aclaratórios findaria em 23.09.2020.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 1.023 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Assim, como a primeira requerida, ora apelante, somente opôs seus embargos na data de 05.10.2020, restou claramente caracterizada a sua intempestividade e consequentemente, sem que fosse interrompido o prazo para a interposição do recurso de apelação, este, protocolado na data de 28.01.2021, evidentemente, também foi interposto fora do prazo estabelecido no diploma processual, razão pela qual não deve ser conhecido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem ou suspendem a fluência do prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 66.718/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022).

III. No caso, contra o acórdão que negou provimento ao apelo da parte agravante, foram opostos Embargos de Declaração, em23/11/2020, os quais restaram conhecidos e rejeitados, por acórdão publicado em 10/02/2021. Em seguida, em 22/02/2021, o agravante opôs novos Embargos de Declaração, que, entretanto, não foram conhecidos, em razão de sua intempestividade. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 25/05/2021, terça-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.972.569/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023